Tribunal: CARF
Processo: 10909.720576/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-05

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720576/2018-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.345 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/03/2018
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, não se conhece de Recurso
cuja matéria discutida é idêntica ao objeto de ação judicial, ficando a Receita
Federal vinculada ao que for decidido pelo Poder Judiciário.
SÚMULA CARF N.o 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão das matérias nas instâncias
judicial e administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720576/2018-54
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720576/2018-54

Nos termos do acórdão da Delegacia Regional de Julgamento, por ocasião do
julgamento da Impugnação, que assim relatou os fatos:
Trata-se de litígio referente a auto de infração que foi contestado pelo sujeito passivo,
lavrado para exigir a diferença de Imposto de Importação apurada na importação de
equipamento cujo Ex Tarifário foi concedido depois do registro da DI. O lançamento
totalizou R$ 15.097.963,83 à época de sua formalização.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração que:
A DI No 18/0481482-4 foi recepcionada pela Receita Federal do Brasil em 15/03/2018
[...] No exame documental, constatou-se, inicialmente, que a Declaração de
Importação mencionava decisão proferida em Mandado de Segurança 5002375-
14.2018.404.7208/SC para que o despacho tivesse seguimento mediante o depósito
integral do valor do tributo, já que o autuado pleiteia concessão de redução do Imposto
de Importação para a alíquota de 0% - regime de Ex-Tarifário - ainda sem a
publicação da Resolução CAMEX. Como o autuado não anexou o comprovante de
depósito para análise da DI, o despacho foi interrompido em 16/03/2018 com a
seguinte exigência:
"Conforme decisão liminar, comprovar o depósito integral do valor do tributo."
O autuado anexou o comprovante de depósito, todavia, apresentava divergência quanto
ao valor recolhido, pois o autuado deveria ter efetuado o devido recolhimento na data
do registro da DI e não em data posterior. A data do recolhimento, conforme
comprovante anexado, foi 15/03/2018. Sendo assim, foi feita nova interrupção com a
seguinte exigência:
"Recolher multa de oficio por recolhimento após o registro da DI."
Conforme requerimento protocolado, o autuado não concordou com a exigência,
alegando que o depósito efetuado foi a título de garantia e não de pagamento do
imposto. Sendo assim, alega que não se aplica a multa de ofício por atraso ao
pagamento e menciona o artigo 682 do Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/2009):
[...]
Contudo, como o depósito foi feito em 15/03/2018 e não na data do registro da DI e
este depósito não foi feito com os acréscimos moratórios, não há que se falar em
depósito do montante integral. Em não sendo o depósito de montante integral, o crédito
tributário não está suspenso. Em não estando suspenso, efetua-se o lançamento dos
tributos, com multa de ofício, sem a suspensão.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 20/03/2018 e, em 18/04/2018
apresentou impugnação (fls. 51-64) na qual, após resumir os fatos objeto da lide e
aduzir a tempestividade da peça defensória, trouxe os seguintes argumentos.
- Improcedência da multa de ofício. Quando o auto de infração combatido foi lavrado
a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa pela liminar concedida no Mandado
de Segurança impetrado, razão pela qual não poderia ter sido exigida multa de ofício,
tendo em vista a expressa vedação constante no art. 682 do Regulamento Aduaneiro.
Esse entendimento inclusive já foi reconhecido pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela do Agravo de Instrumento
apresentado pela União, nos seguintes termos (Doc. 8):
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720576/2018-54

Efetivamente o art. 682 do Regulamento Aduaneiro impede o lançamento de multa de
ofício na constituição do crédito tributário cuja exigibilidade estiver suspensa por
concessão de medida liminar em mandado de segurança, que é o caso. A circunstância
peculiar do horário para operações bancárias, notadamente no expressivo valor
indicado pelo Juízo de origem, torna razoável admitir a diferença de um dia no
recolhimento da garantia tributária. Ademais, tem-se uma análise minuciosa na
decisão agravada quanto à questão do descumprimento da liminar e com adequada
solução.
Além desse aspecto, o presente caso não se trata de recolhimento de tributos e sim de
depósito judicial.
- A exigência de depósito visou apenas preservar os interesses da Fazenda Nacional.
Esse condicionamento não altera o fato de que a liminar solicitada foi parcialmente
concedida, conforme revela o seguinte trecho da decisão judicial proferida em
21/03/2018.
2. Fundamentação
[...]
No caso concreto, pelos raciocínios já apresentados na estrutura dessa fundamentação,
entendo que não devem prevalecer as novas exigências. Isso, no entanto, porque a
liminar foi publicada em 14/03/2018, mesma data do registro da DI. Caso tivesse sido
publicada em data posterior, prevaleceria o raciocínio da autoridade coatora.
Ao final da peça defensória a impugnante requer que a impugnação seja julgada
procedente para se declarar a insubsistência do lançamento.
A impugnação não foi conhecida e o seu julgamento contou com a seguinte
ementa e conclusões:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/03/2018
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça contra
a Fazenda Pública implica renúncia ao direito de recorrer às instâncias julgadoras
administrativas, no tocante à matéria discutida judicialmente, em relação à qual o
lançamento torna-se definitivo na esfera administrativa, ficando vinculado ao que for
decidido no Poder Judiciário.
Impugnação Não Conhecida
Outros Valores Controlados
ACORDAM os membros da Sétima Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Fortaleza, por unanimidade de votos, na forma do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado, em:
I) NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO, devido a renúncia ao julgamento
administrativo decorrente da submissão da matéria em litígio ao crivo do Poder
Judiciário, tornando-se assim DEFINITIVO O LANÇAMENTO na via administrativa;
e II) DECLARAR A VINCULAÇÃO DO CRÉDITO CONSTITUÍDO ao que for
decidido no Mandado de Segurança no 5002375-14.2018.4.04.7208, impetrado perante a
Justiça Federal de Santa Catarina.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720576/2018-54

CIENTIFIQUE-SE o contribuinte do inteiro teor deste Acórdão, adotando-se as
providências cabíveis em conformidade com a decisão judicial vigente, inclusive no
tocante à suspensão da exigibilidade do lançamento.
Contra o acórdão foi interposto Recurso Voluntário nas e-fls. 139/149, requerendo
a declaração de insubsistência da autuação e juntando peças da ação judicial. A DRJ Fortaleza se
manifestou nas e-fls. 177 alegando a impossibilidade de revisão da sua decisão e o contribuinte
apresentou nova petição nas e-fls. 240/242 requerendo a remessa dos autos ao CARF.
Posteriormente o contribuinte apresentou nova petição nas e-fls. 296/297
informando acerca da decisão definitiva no processo judicial.
Sendo esses os fatos, passo ao voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Recurso Voluntário tempestivo e não foram arguidas preliminares.
Trata-se de litígio referente a auto de infração que foi contestado pelo sujeito
passivo, lavrado para exigir a diferença de Imposto de Importação apurada na importação de
equipamento cujo Ex Tarifário foi concedido depois do registro da DI.
A controvérsia residiu no fato da contribuinte ter recolhido o depósito judicial
para garantia da suspensão da exigibilidade do processo, um dia após a declaração da DI,
conforme constou na decisão de piso e a seguir será melhor esclarecido.
Inicialmente o contribuinte ingressou com Mandado de Segurança visando o
despacho aduaneiro de determinada mercadoria e a garantia do direito líquido e certo de registrar
a Declaração de Importação, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do
art. 151, IV, do CTN, onde pleiteia concessão de redução do Imposto de Importação para a
alíquota de 0% - regime de Ex-Tarifário.
Ocorreu que o depósito judicial como garantia foi realizado no dia 15/03/2018 e a
liminar foi concedida no dia 14/03/2018, no mesmo dia do registro da DI. Por esse atraso de 1
(um) dia a fiscalização lavrou Auto de Infração com aplicação da multa de ofício de 75% do
valor aduaneiro, supostamente devida por ter deixado de pagar o imposto de importação no
prazo.
O contribuinte trouxe aos autos a decisão definitiva do Recurso de Apelação
interposto nos autos da ação judicial e que já se encontra transitado em julgado, conforme consta
nas fls. 329, no qual restou decidido que (e-fl.320 e ss.):
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720576/2018-54

“Conforme decisão acima transcrita, tendo sido a decisão liminar proferida pelo Juízo
de origem, dia 14mar.2018, às 17h 23 min, quando já encerrado o expediente bancário,
impossível a realização do respectivo depósito nessa data, razão pela qual a impetrante
efetuou o depósito judicial no dia seguinte, ou seja, em 15mar.2018, às 12h 08 min, em
cumprimento à determinação judicial.
Em que pese a impetrante ter registrado a DI em 14mar.2018, data da ocorrência do fato
gerador, conforme dispõe o art. 23 do D-L n.o 37/66 e art. 73, I e art. 107, ambos do
Dec. n.o 6.759/09, o depósito judicial não pode ser efetuado na mesma data porque a
decisão liminar foi proferida nessa data, porém, às 17h23min, quando já encerrado o
expediente bancário.
Para corroborar a boa-fé da impetrante, ela, inclusive, abriu a conta de depósito judicial
ainda em 14mar.2018, conforme documento comprobatório protocolado no e18.
Portanto, comprovada a boa-fé da impetrante, incabível a aplicação de multa de ofício,
no valor de R$ 3.235.277,97, visto que as razões do depósito judicial ter sido efetuado
em 15.2018 foram alheias à vontade da impetrante.
Assim, não assiste razão à apelante Fazenda Nacional no tocante à legitimidade da
aplicação da multa.”
(...)
CONCLUSÃO
A sentença deve ser mantida nos seus termos, determinando-se ao Juízo de origem
que transfira para depósito administrativo o que tem a sua disposição como
depósito judicial em garantia do tributo, cuja exigibilidade depende de solução
administrativa pela CAMEX sobre o benefício ex tarifario pretendido pela
impetrante.
Tal decisão restou assim ementada (e-fl.325):
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720576/2018-54

A referida decisão transitou em julgado em 15/10/2021 conforme certidão
apresentada pelo contribuinte nas e-fls 329.
Nesse passo, resta evidente que o Recurso Voluntário perdeu seu objeto em razão
das infrações impostas pelo lançamento terem sido resolvidas pelo Poder Judiciário. Em vistas
disso não cabe o conhecimento do Recurso pela clara concomitância entre o presente processo
administrativo e o objeto da demanda já decidida no processo judicial.
Aplica-se, portanto, a súmula CARF n.o 01, veja-se:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Diante do exposto não conheço do Recurso Voluntário em razão de já ter sido
proferida decisão judicial sobre os mesmos fatos, devendo a Receita Federal aplicar o decidido
pelo TRF da 4a Região, no processo n.o 5002375-14.2018.4.04.7208/SC.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720576/2018-54

Conclusão
Diante do exposto não conheço do Recurso Voluntário em razão da
concomitância da discussão das matérias nas instâncias judicial e administrativa.

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 337
DF CARF MF
Original